Tribunal: STF
Processo: ARE 1211262
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º) – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DOS PRECEITOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade, que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata, eis que a ab-rogação do diploma questionado ou a derrogação dos dispositivos legais impugnados opera, quanto a eles, a exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.